Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-69.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-69.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO BARBOSA DE SOUZA FILHO - CPF: 893.068.301-06 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA E COMPENSAÇÃO CONVENCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou de maneira suficiente e coerente todas as questões relevantes, inclusive a natureza da verba previdenciária, a possibilidade de compensação contratual e a inexistência de saldo líquido resgatável.

II – A retenção integral do saldo decorre de
cláusulas válidas
, previstas no regulamento do plano e nos contratos de mútuo, tratando-se de
compensação convencional
(art. 375 do CC), juridicamente distinta de penhora, razão pela qual
não incide
a impenhorabilidade do art. 833 do CPC.

III – A existência de ação monitória discutindo o débito não impede a compensação contratual previamente pactuada, tampouco gera contradição interna no acórdão.

IV – Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos rejeitados pelo colegiado.

V – Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se atendido o prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
“
1. A compensação contratual entre reserva de poupança e débitos de mútuo é válida e não configura penhora, afastando-se o art. 833 do CPC.

2. A pendência de ação monitória não obsta a compensação convencional.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

João Bosco Barbosa de Souza Filho
contra o v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pedido deduzido na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra a
Fundação dos Economiários Federais – Funcef,
visando à liberação do saldo de sua previdência complementar privada.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante alega omissão quanto à análise da
natureza alimentar da verba previdenciária
e sua
impenhorabilidade
, conforme art. 833, IV, do CPC, e o precedente vinculante do STJ nos EREsp 1.121.719/SP.

Segue, ainda, sustentando omissão na apreciação da
condição fática de extrema vulnerabilidade social e econômica

do embargante, que se encontra desempregado, incapacitado para o trabalho e é arrimo de família com dependentes com necessidades especiais e

contradição lógica e jurídica ao se reconhecer a iliquidez e a controvérsia judicial sobre os contratos de mútuo e, ainda assim, validar a compensação de crédito supostamente alimentar com dívida ilíquida.

Aponta omissão quanto à necessária ponderação dos
limites da autonomia privada e da boa-fé objetiva
, em especial diante de cláusulas contratuais abusivas em contrato de adesão e

na análise da
hierarquia normativa
, ao se aplicar normas infralegais e cláusulas contratuais em detrimento de princípios constitucionais de proteção à dignidade humana e ao mínimo existencial.

Questiona, também, omissão quanto ao
pedido subsidiário
de liberação de 70% do saldo do fundo, com fundamento no princípio da razoabilidade e na jurisprudência que admite retenções limitadas a 30% em casos de execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de
efeitos modificativos (infringentes)
, a fim de que seja reconsiderado o acórdão e dado provimento ao recurso de apelação. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões no ID n. 335264399, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou
reanalise da matéria debatida.

No caso em pauta, o acórdão embargado enfrentou de modo
exaustivo
, todo a arcabouço jurídico-normativo necessário, incluindo a aplicação direta da
Lei Complementar nº 109/2001
, notadamente o art. 14, III, sobre a faculdade de resgate condicionada às regras regulamentares. Destacou a interpretação conjunta com o
Código Civil (arts. 368 a 380)
, especialmente sobre compensação convencional (art. 375).

Fez a análise minuciosa das cláusulas contratuais e regulamentares do Novo Plano, que autorizam expressamente a retenção e compensação, e realizou a distinção precisa entre
retenção contratual

e

penhora judicial
, com apoio explícito em jurisprudência do TJDFT.

Houve a consideração expressa sobre a situação de vulnerabilidade do apelante, reconhecendo-a, mas explicitando seus limites diante do equilíbrio atuarial do fundo e efetuou a demonstração aritmética de inexistência de saldo líquido resgatável (R$ 249.731,80 × R$ 277.580,48).

Assim, não há lacuna lógica nem omissão alguma vez que
nenhuma das teses recursais deixou de ser apreciada
no voto condutor.

Quanto à alegada natureza alimentar e art. 833, IV, do CPC, o embargante sustenta que o acórdão não teria analisado a impenhorabilidade da verba. Entretanto, a decisão examinou precisamente essa distinção, ao consignar:

“A retenção decorrente de cláusula contratual não se equipara à penhora judicial, sendo mera
autotutela contratual
, admitida pelo art. 375 do Código Civil e regulada pelos normativos próprios.”

O acórdão foi claro ao rejeitar a aplicação do art. 833 do CPC porque
não há penhora
, mas sim
compensação convencional
, prevista no regulamento do plano previdenciário e nos contratos de mútuo.

Logo, não há omissão, mas
discordância
do embargante quanto ao fundamento adotado, o que não se confunde com ausência de enfrentamento.

No que pertence à situação de vulnerabilidade alegada. O acórdão expressamente reconheceu a vulnerabilidade do apelante, afirmando:

“Não se ignora a condição pessoal do apelante — desemprego, incapacidade e dependência familiar — que merece sensibilidade institucional. Todavia, não se pode afastar cláusulas contratuais válidas sem ferir o equilíbrio atuarial.”

Portanto, a situação foi
analisada
, apenas
não acolhida
como fundamento para afastar a compensação. A rejeição da tese não configura vício.

O acórdão também enfrentou explicitamente o tema ao distinguir:

“A pendência de demanda monitória não transforma a retenção em penhora, tampouco exige liquidez imediata do débito, porque a compensação decorre de cláusula contratual previamente pactuada.”

Ou seja, o fato de o valor estar sendo discutido em ação monitória
não impede a compensação
, exatamente porque se trata de compensação
convencional
, e não legal.

Em relação à autonomia privada, boa-fé objetiva e eficácia horizontal, o acórdão se fundamentou diretamente no art.
375 do Código Civil
e na validade das cláusulas contratuais expressamente aceitas pelo participante.

Como é sabido, não é exigida, na via dos embargos, a análise de todos os artigos mencionados pela parte, bastando que a fundamentação seja

suficiente para sustentar a conclusão

como foi.

Já o pedido subsidiário de limitação a 30%, a pretensão
foi

implicitamente rejeitada ao consignar o acórdão:

“Inexistindo saldo líquido após compensação,
nenhum valor pode ser disponibilizado
, sequer os 70% pretendidos.”

Portanto, o argumento foi analisado. Não prospera a alegação de omissão.

A contradição apta a embargos é apenas a
interna
, isto é, entre fundamentos do próprio acórdão, e
não
a alegada contradição entre o acórdão e a tese do recorrente.

O embargante afirma que o acórdão seria contraditório por reconhecer eventual restituição futura caso a ação monitória reduza o valor do débito.

Mas essa consideração
não se choca
com a validade atual da compensação contratual. Trata-se apenas da aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, absolutamente coerente e compatível com o julgado.

Não há, pois, contradição.

Com efeito, o que se verifica, no caso concreto, é
tentativa inequívoca de rediscussão
, sob o pretexto de prequestionamento, com enfoque em valorizar a tese da impenhorabilidade e afastar a validade da compensação contratual — exatamente o que já foi decidido.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, o art.
1.025
do CPC estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos.”

Logo, ainda que rejeitados os embargos, considera-se
implícito
o prequestionamento dos dispositivos mencionados pela parte.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025